Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-17.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. FURTO. AUSENTE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ÔNUS DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, porquanto, dos documentos juntados ao processo, se extrai a hipossuficiência alegada. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação do requerido a ressarcir a autora no valor de R$ 2.350,00 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Informou que, em março de 2025, iniciou um relacionamento com a parte requerida e, a pedido desta, permitiu que passasse a residir em sua casa. Alegou que, após algum tempo, o relacionamento chegou ao fim, momento em que percebeu o desaparecimento da quantia de R$ 2.350,00 em espécie, que estava em sua bolsa. Esclareceu que registrou ocorrência policial para apuração dos fatos e, diante da impossibilidade de solução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação.
4. Em suas razões recursais, a autora alegou que a ausência de contestação implica presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 344 do Código de Processo Civil, salvo quando contrariados por prova constante nos autos, o que não ocorre no caso em exame. Sustentou que, ainda que se trate de provas unilaterais, a coerência e o detalhamento dos relatos, aliados ao comportamento omissivo do recorrido, que bloqueou a autora e deixou de comparecer em juízo, demonstram a ocorrência do furto e os danos materiais suportados. Afirmou que sofreu abalo psicológico e emocional em razão da quebra de confiança, da violação do seu lar e da frustração financeira causada por pessoa que se apresentou como companheiro, sendo necessário, inclusive, o uso de medicamentos para mitigar o sofrimento emocional. Aduziu que o dano moral experimentado prescinde de prova específica, sendo presumido pela própria gravidade dos fatos. Requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em definir se estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil do autor, em virtude da revelia declarada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. O recorrido, devidamente citado, não compareceu aos autos, dando ensejo à decretação da revelia. A decretação da revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo a parte autora de provar o fato constitutivo de seu direito.
8. No caso em exame, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não constaram nos autos elementos probatórios mínimos capazes de amparar a versão apresentada pela autora na inicial. Nessas circunstâncias, não se pode exigir do recorrido a produção de prova negativa para demonstrar que não subtraiu a quantia de R$ 2.350,00 mencionada pela autora, considerando tratar-se de prova impossível de ser produzida, conforme consignado na sentença. Ademais, o simples registro de boletim de ocorrência, por se tratar de documento unilateralmente produzido pela parte interessada, não possui força probatória suficiente para comprovar a materialidade do dano posto que não apresentados outros elementos de prova que corroborem a narrativa dos fatos, tampouco a nota fiscal de medicamentos acostada aos autos se presta ao fim pretendido.
9. Nesse quadro, ausente comprovação mínima do alegado dano e da eventual conduta ilícita, incabível a fixação de reparação civil, seja a título de danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.